Tribunal: TJDFT
Processo: 0701459-58.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DECRETO-LEI 911/69. RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 835 do Código de Processo Civil enumera a ordem de bens e valores que podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.

2. Inobstante o bem alienado fiduciariamente não possa ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, não sendo óbice à efetivação da penhora o gravame de alienação fiduciária incidente sobre o bem.

3. Não há violação ao regramento insculpido no art. 7-A do Decreto-Lei 911/69, incluído pela Lei 13.043/14, já que a constrição não irá recair sobre o bem propriamente dito, mas, apenas, sobre os direitos que detém o ora agravado sobre esse bem.

4. Recurso conhecido e provido.